Tribunal: TJPA
Processo: 0012058-60.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012058-60.2017.8.14.0006

APELANTE: LUDSOM CARLOS MACIEL CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CPB. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS POLICIAIS E VÍTIMA COERENTES. PENA-BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Há ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, assim, após nova análise, necessária a redução da pena-base do réu ao mínimo legal, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena do réu, nos termos do voto, ficando a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época, com regime inicial SEMIABERTO.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUDSOM CARLOS MACIEL CORREA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2ª, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (ID 13417182)
, no dia 22 de julho de 2017, por volta das 12h30min, o indiciado LUDSOM CARLOS MACIEL CORREA, subtraiu, sob grave ameaça, 01 celular da marca Samsung, Gram Prime Gold, no Bairro Icuí-Guajará, Ananindeua/PA.

Na referida data e hora, a vítima Aldriele Farias de Sousa, estava se deslocando para sua residência, quando desceu do ônibus de linha Icuí-Presidente Vargas, e retirou seu celular do bolso para atender uma ligação. Na ocasião, após atender o celular, guardou novamente o aparelho em seu bolso, momento em que foi surpreendida pelo acusado, que na posse de uma faca, mediante ameaça, exigiu que a vítima lhe repassasse o aparelho.

Após entregar o aparelho para o acusado, a vítima se dirigiu para sua residência, momento em que foi informada que a população tinha contido um indivíduo em via pública, próximo do local onde ocorreu o fato delitivo.

A ofendida então se deslocou para o local indicado, se deparando com o acusado já contido e o seu celular na posse do policial militar Walder Souza dos Santos.

Na delegacia o acusado se reservou ao direito de ficar calado.

Em
razões recursais (ID 13417207)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer que seja reformada a pena-base, aplicando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 13417209)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que “
O que tem nos autos contra o réu é tão somente o depoimento de um policial militar, Sr. Walder Souza dos Santos, o qual somente participou da diligência que prendeu o réu, mas não presenciou os fatos. O policial militar Flávio José de Oliveira Marques, também ouvido na instrução processual, não se recordou dos fatos. A vítima não foi ouvida em juízo, a fim de corroborar o depoimento prestado na Delegacia e o réu também não compareceu em juízo para ser interrogado
”.

Aduz, que os depoimentos das testemunhas policiais vão de encontro a harmônica versão de negativa de autoria trazida pelo apelante. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do réu LUDSOM CARLOS MACIEL CORREA.

Ao ID 13417189, consta o Termo de Auto de Entrega a Aldriele Farias de Sousa contendo um celular da marca Samsung Número 91989216410, IMEI 352450072541296, GRAN PRIME GOLD.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável, especialmente por terem sido flagrados na posse dos bens roubados.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos os depoimentos transcritos em sentença (ID 13417187):

“(...)
Da análise percuciente desse sintético material probatório constata-se a nitidez da materialidade e da autoria delitivas com o réu figurando como o efetivo autor da infração penal narrada na prefacial acusatória, isto porque a testemunha policial Walter Souza dos Santos relatou que no momento do crime estava parado no sinal em seu veículo particular quando avistou o acusado fugindo em uma bicicleta vermelha com pessoas gritando para que o pegassem, tendo percebido que ele estava com um aparelho celular na mão, motivo que o fez abordá-lo, encontrando o telefone celular da vítima e uma faca com ele durante a revista pessoal, sendo que a vítima chegou em seguida e reconheceu o celular como sendo de sua propriedade.

A vítima, por outro lado, em sede policial, narrou que ao sair do ônibus foi abordada pelo acusado, qual que estava armado com uma faca em uma bicicleta vermelha e com uma camisa do Clube do Remo, tendo ele a ameaçado para subtrair seu celular; que após o ocorrido foi para sua casa que é próximo do local do crime e depois de uns cinco minutos alguns transeuntes lhe informaram que a população havia detido o acusado em via pública; que ao chegar no local reconheceu de imediato o réu como o autor do assalto recuperando seu aparelho celular que estava com um policial à paisana
(...)”.

Foi decretada a revelia do réu, não tendo sido interrogado.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante, resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas estão seguras dos seus depoimentos, que apresentam narrativas coerentes e plausíveis.

Em que pese o esforço para provar sua inocência, não consegue alinhar elementos básicos que garantiriam um estado de dúvida, logo há certeza da prática delitiva pelo Apelante.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial
, que se mostra coesa, firme e congruente com um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

2. Quanto ao pleito do Apelante de fixação da pena-base no mínimo legal afastando a circunstância negativa da culpabilidade e comportamento da vítima:

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa a injustiça na fixação da pena-base do apelante, visto que foi aplicada acima do mínimo legal, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais são, em verdade, totalmente favoráveis aos réus, afastando as circunstâncias que foi consideradas desfavoráveis: culpabilidade e comportamento da vítima. Requer, assim, a fixação da reprimenda no patamar mínimo estabelecido em lei.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 13242414):

“(...)
Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 56 (Súmula n° 444, do STJ); personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências do crime são favoráveis, na medida em que a vítima recuperou a res furtiva; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausente atenuantes e agravantes.

Presente a causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Da leitura dos autos, vê-se que o magistrado afastou a pena do mínimo legal em 01 (um) ano, sem no entanto justificar a culpabilidade aplicada em grau mínimo em médio.

O parecer ministerial, quanto ao assunto, entende que deve ser reavaliada a pena aplicada ao réu, tendo em vista a falta de fundamentação. Vejamos:

“(...)
Como se observa da sentença (Id. 13417187) as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, foram todas consideradas favoráveis, exceto a culpabilidade, que foi aferida entre mínima e média, sem qualquer fundamentação, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base, para o apelante, em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal cominado ao delito do art. 157, do CP.

Sendo assim, deve ser realizado pelo juízo ad quem o recálculo da reprimenda, atinente tão somente à primeira fase da dosimetria, ou que se proceda nova valoração das circunstâncias do artigo 59, do CP, podendo inclusive manter a pena-base no patamar já fixado, apenas estabelecendo fundamentação idônea e necessária (...)”

Feitas estas considerações têm-se, agora, nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece, portanto, que seja fixada a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço) do
quantum
anterior, ante a causa de aumento do § 2º, inciso VII, do CPB - emprego de arma branca. Tendo em vista que ficou comprovado pela palavra da vítima que o acusado estava portando uma faca em suas mãos.

Ficando a pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e
13 (treze) dias-multa
.

Desta feita, fica estabelecida a pena
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial, totalizando
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Em que pese o pleito do Apelante, que seja a pena de multa fixada no mínimo legal também na primeira fase da dosimetria, reputo necessário o afastamento do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
REGIME SEMIABERTO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Detração a ser realizada em fase de execução penal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023